Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, sendo que o fato do requerente estar sendo assistido por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme disposto no artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. In casu, todavia, os documentos anexados aos autos não respaldam as alegações defensivas de que o agravante não possui condições financeiras para arcar com a pena de multa e as custas processuais estipuladas na sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 89 da Lei no 8.666/1993, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.
3. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.